Tribunal: STF
Processo: RHC 233450
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 829.495/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INCÊNDIO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a prisão preventiva do agravante, que se encontra fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de resguardar a integridade física da vítima, uma vez que o acusado teria ameaçado a esposa e terceiros, além de incendiar a casa com a neta dentro, elementos suficientes para justificar a manutenção do decreto de prisão.



    2. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 36).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, em síntese, que: 



    “[...] a decisão singular não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do agravante.



    Outra alternativa que se afigura perfeitamente amoldada ao presente caso em substituição ao cárcere é a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.



    Percebe-se a toda evidência que as medidas cautelares introduzidas no ordenamento pátrio por intermédio da Lei 12.403/2011, amoldam-se perfeitamente à hipótese dos autos além de atingir a finalidade do legislador.” (doc. eletrônico 43, pp. 28-29).



    Requer, ao final:



    “[...] seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para:



    [...] que seja concedida a ordem liminarmente no presente writ, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, em homenagem aos postulados basilares e estruturantes do Estado Republicano, elencados na Texto Magno, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade e no julgamento do mérito a confirmação pela colenda Turma julgadora, da liminar deferida.



    Ø Se porventura, não for este o entendimento de Vossa Excelência, em homenagem ao postulado do livre convencimento motivado, requer-se alternativamente (i) a aplicação de alguma (s) das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.” (doc. eletrônico 43, pp. 29-30).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No caso, em que pese o Ministro-Relator tenha indeferido liminarmente a petição inicial do HC 829.495/MG, o que poderia inviabilizar o conhecimento deste recurso ordinário, certo é que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria e manteve a segregação cautelar do recorrente pelos seguintes fundamentos:



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida – que manteve a prisão preventiva do agravante decretada a partir de sua prisão em flagrante, ocorrida em 22/2/2023, pela prática, em tese, dos crimes de incêndio e violência psicológica contra a mulher (fls. 37/38 – Autos n. 5001407-71.2023.8.13.0693, da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Três Corações/MG) – não comporta reparos.



    Isso porque o decreto de prisão se encontra fundamentado na gravidade concreta do crime e na necessidade de resguardar a integridade física da vítima – as vítimas ficam muito fragilizadas com as agressões e as ameaças, que podem persistir e gerar fato ainda mais grave. Registro que o preso ameaçou matar a esposa e terceiros, e colocou fogo na casa com a Neta dentro, o que demonstra a necessidade da prisão (fl. 37) –, elementos suficientes para justificar a manutenção do decreto de prisão.



    Confira-se: o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em ameaça e lesão corporal, perpetradas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, posto que, consoante se depreende dos autos, o ora Agravante teria atentado contra a integridade física e psicológica da sua esposa (AgRg no HC n. 793.034/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/4/2023).



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 37).



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 200.483 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/9/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 172.803 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 186.952 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015).



    2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator